Tribunal: CARF
Processo: 10469.905440/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.905440/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.669 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. DÉBITOS DECLARADOS.
Não há competência deste colegiado para proceder à análise de pedido da
retificação da DCOMP no que concerne aos débitos ali declarados.
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA.

Na compensação efetuada pelo sujeito passivo os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega
da declaração de compensação. Sobre o eventual saldo remanescente, incidirão
os acréscimos legais, tendo como referência à data de vencimento do tributo..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.905440/2009-58
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905440/2009-58

GUARARAPES CONFECÇÕES S/A recorre a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RECIFE, Ac. no
11-49.781, fls. 135/139, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação, fls. 26 a 31, por intermédio da qual
o contribuinte pretende compensar crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) com débito de sua responsabilidade.
O despacho decisório de fls. 32 homologou parcialmente a compensação
declarada com base no argumento de que segue:

A contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 1/17, que foi
julgada improcedente pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife-PE (DRJ/REC).
Contra a decisão em primeira instância, a contribuinte interpôs o recurso
voluntário de fls. 65/94. Por intermédio do acórdão de fls. 118/125, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) anulou a decisão da DRJ, ao assim decidir:
Pelos motivos expostos, voto por declarar a nulidade da decisão de primeira instância,
com o consequente retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife para novo julgamento da manifestação de inconformidade,
devendo os il. integrantes da turma apreciar todos os argumentos e provas invocados
pela Recorrente, notadamente sobre a suficiência do crédito, haja vista que no Despacho
Decisório consta que parte do valor já foi compensação em outra PER/DCOMP.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905440/2009-58

Em razão da decisão do CARF, os autos retornaram à DRJ/REC, onde foi
proferida nova decisão de fls. 135/139, julgando improcedente o pleito do contribuinte, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. PEDIDO QUE DEVE SER DEDUZIDO NO ÂMBITO DA DRF
JURISDICIONANTE.
Falece competência às Turmas de Julgamento da DRJ para apreciar pedidos de
retificação de PER/Dcomp. Pedido que deve ser deduzido no âmbito da DRF
jurisdicionante.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COBRADOS
COM
INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. CORREÇÃO.
Não há falar em afastar os acréscimos sobre os tributos com compensação não
homologada, pois os débitos são exigíveis, com a cominação legal, desde o vencimento.
Somente se poderia falar em não incidência dos acréscimos legais se houvesse o
reconhecimento do direito creditório, com entrega da DCOMP antes do vencimento do
tributo. Não havendo o indébito perseguido, correta a incidência dos acréscimos legais
sobre os valores indevidamente compensados.
Cientificado da nova decisão de primeira instancia, eletronicamente, em
26.6.2015, fls. 143, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 27.7.2015, fls. 145/162, cujas
alegações, em síntese, dispõe sobre a demonstração da existência do crédito pleiteado. Vejamos.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Sustentou a nulidade do recorrido acórdão porque, no seu entendimento, não teria
abordado os argumentos apresentados pela Recorrente, “não adotando determinação efetuada por
esse C. Órgão Administrativo, no v. acórdão que determinou a nulidade da primeira decisão
proferida”.
Para a Recorrente a decisão recorrida em momento algum teria se debatido sobre
os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente. E, desse modo, o julgamento deve
ser declarado nulo nos termos do inciso II, do artigo 59 do Decreto n. 70.235/72.
DA DIPJ
Afirmou que, a partir da documentação apresentada pela Recorrente, o efetivo
débito da CSLL do período de apuração de dezembro/2007, no montante de R$2.018.563,08,
foi corretamente informado na DIPJ/2008, cuja base de cálculo da CSLL encontra-se
devidamente escriturada no LALUR da Recorrente, conforme documento já constante dos autos
por força da Manifestação de Inconformidade apresentada.
Assim, prossegue a Recorrente Contudo, a recorrida decisão não poderia indeferir
o crédito pleiteado pelo contribuinte fundamentando-se exclusivamente na ausência de
retificação de DCTF, em havendo informações prestadas em DIPJ, cujo Fisco tenha
conhecimento prévio desses elementos.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905440/2009-58

A análise do PER/DCOMP relacionado ao presente processo administrativo foi efetuada
mediante confronto eletrônico de informações. Com base exclusivamente na
divergência de informações constantes da DCTF e no PER/DCOMP houve a glosa da
compensação efetuada, sem considerar as informações apresentadas pela Recorrente na
DIPJ.
Conforme os elementos informados pela Recorrente na sua DIPJ, o débito de CSLL foi
corretamente informado na DIPJ/2008, conforme já demonstrado no Quadro 01 acima.
Asseverou que ao tempo do Despacho Decisório a DIPJ já continha o correto
valor devido da CSLL de dezembro de 2007. “Não obstante tal informação, mediante confronto
eletrônico de informações, houve a glosa dos créditos pleiteados e a não homologação da
compensação pretendida pela não retificação da DCTF e da DCOMP pela Recorrente”.
Defendeu que a ausência de retificação da DCTF e da DCOMP não possuí o
condão de sustentar a negativa do direito ao crédito pleiteado pelos contribuintes, desde que o
montante almejado esteja devidamente informado em DIPJ retificadora. Cita acórdãos do CARF
que corroborariam a sua tese.
Assim sendo, restou devidamente demonstrada a necessidade de reforma da r. decisão
recorrida, uma vez que as Autoridades Fiscais glosaram o crédito pleiteado com as
informações constantes da DCTF da Recorrente, não verificando os dados apresentados
na DIPJ.
DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
Para a Recorrente o direito creditório teria sido indeferido em virtude de equívoco
no preenchimento da DCTF do mês de maio de 2003.
E para provar sua tese a Recorrente alegou ter pago efetivamente, mediante DARF
comprovadamente recolhido, o montante de R$ 324.769,46, sem contudo ter apurado qualquer
valor devido a título de antecipação de IRPJ, conforme se pode constatar da análise da Ficha 11
da DIPJ 2004/2003, documentos estes que foram apresentados por ocasião da Manifestação de
Inconformidade.
Além desse fato, o débito de CSLL do mês de dezembro de 2007 representa o
montante efetivamente devido, em detrimento aos valores equivocados constantes da DCTF.
Tendo em vista o erro no preenchimento da DCTF a Recorrente passou a defender
que a verdade material prevalece sobre a formal, cuja adoção anacrônica de um procedimento
não tem o condão punitivo ao contribuinte. Cita acórdãos do CARF.

O erro formal contido na DCTF/2008, atinente ao débito de CSLL de dezembro de 2007
não pode implicar na perda do direito ao crédito pela Recorrente, pois o Processo
Administrativo Fiscal ("PAF") é regido pelo Princípio da Verdade Material em Relação
aos Elementos Formais, pelo Princípio do Prejuízo ou da Insignificância e pelo
Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Sobre o Princípio da Verdade Material em Relação aos Elementos Formais, deve-se
destacar que a IRPJ é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, o
contribuinte identifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, apura o
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905440/2009-58

valor da base de cálculo, sobre esta aplica a alíquota e efetua o recolhimento do tributo
devido, cabendo à SRFB homologar os procedimentos adotados pelos contribuintes.
Através das declarações exigidas do contribuinte, tais como DIPJ, DACON, DCTF e
etc, a RFB utiliza-se de um mecanismo para agilizar o seu procedimento fiscalizatório.
Contudo, deve-se destacar que essas declarações nada mais são do que obrigações
acessórias mediante as quais o contribuinte declara as suas informações econômico-
fiscais. Assim, a falta ou a incorreção do preenchimento do formulário não tem o
condão de criar ou extinguir direitos, já que o mesmo é, tão somente, um meio para o
Fisco agilizar o procedimento fiscalizatório.
Assim sendo, toda e qualquer fiscalização deve considerar que a verdade material
prevalece sobre a formal. Este entendimento já foi debatido no Conselho de
Contribuintes. Veja-se que este Órgão privilegia a prevalência da verdade material no
âmbito PAF:
O acórdão mencionado apresenta um argumento relevante ao afirmar que os vícios
formais não interferem no litígio, uma vez que a ausência de elementos não impede a
compreensão dos fatos, delega os elementos formais a uma importância secundária. É o
caso em tela, no qual concluiu, equivocadamente, o Sr. AFRF pelo indeferimento do
direito creditório da Recorrente, com base nos elementos formais sem procurar ou não
observando criteriosamente os elementos materiais.
Assim, o vício formal não interfere nas razões e nos objetivos devendo, por conseguinte,
prevalecer a verdade material. Vejamos, neste ínterim, o seguinte acórdão:
A Jurisprudência nos auxilia, uma vez que corroboram que os erros formais não podem
interferir nos aspectos materiais. Assim sendo, havendo recursos suficientes para
sustentar o direito creditório, faz-se mister que haja o seu reconhecimento.
É pacífica a Jurisprudência no Conselho de Contribuintes em admitir que a verdade
material deve prevalecer em detrimento da formal quando há erro no preenchimento da
DCTF e que, inclusive, tal equívoco não desconstituí a compensação.
Ademais, o erro formal no preenchimento da DCTF não causou prejuízo algum ao
Erário Público, já que tal importância foi efetivamente recolhida pela Recorrente. O
prejuízo que a Recorrente causa é um prejuízo a si mesma, um prejuízo que acarretou no
presente questionamento. Portanto, é possível que se evoque o princípio do prejuízo,
além do próprio princípio da insignificância, tal como exposto em algumas decisões do
próprio Conselho de Contribuintes transcritas a seguir:
Ou seja, peculiaridades, por menores, insignificâncias formais que não tragam quaisquer
prejuízos ao Erário Público, como as verificadas no presente caso, não podem ensejar e
acarretar todo um procedimento administrativo para tolher o direito creditório da
Recorrente.
Teceu arrazoado sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade dos
atos administrativos, que, no seu entendimento, se constituem numa forma de limitar o poder
discricionário da Administração Pública.

Propalar o princípio da razoabilidade não é, meramente, fazer uso de um artifício como
linha de defesa. A razoabilidade, assim como a proporcionalidade, tem previsão legal,
sendo uma regra que a Administração Pública se obriga a cumprir, tal como veremos a
seguir:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905440/2009-58

A Lei n° 9.784 acima mencionada, trata do Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, que em seu artigo 2° dispõe sobre princípios que a
administração pública deve observar, isto é, sob pena de infringir a lei, a Administração
Pública não pode ignorar a observância dos princípios e tolher direitos
comprovadamente existentes.
Ademais, é interessante notar que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
estão na mesma linha dos princípios da legalidade, da ampla defesa, da moralidade, do
contraditório, etc.
Assim, para a Recorrente ao analisar a DCOMP, deve-se perquirir se, “na
realidade, o contribuinte efetuou ou não um recolhimento a maior e não, simplesmente, optar
pelo indeferimento do direito tributário, na medida em que a DCTF do mês de maio de 2003
apenas não evidenciou o valor devido e recolhido corretamente”.
Assim, considerando-se que o erro formal contido na DCTF não é capaz de
extinguir o direito creditório, bem como de impossibilitar a compensação de crédito legítimo
pela Recorrente, pede-se e espera o reconhecimento do direito creditório.
DA RETIFICAÇÃO DA DCOMP
Asseverou que teria declarado erroneamente o débito de CSLL na DCOMP objeto
do presente processo administrativo e diante da impossibilidade da apresentação de retificação,
teria requerido a retificação de ofício da DCOMP.
Defendeu que a possibilidade da retificação de ofício da DCOMP
equivocadamente apresentada encontra respaldo na jurisprudência do CARF.
Assim, a r. decisão recorrida carece de reforma por esta C. Corte Administrativa,
considerando a possibilidade da retificação de ofício da DCOMP transmitida com informações
incorretas.
DOS JUROS E MULTA
A exoneração da multa e dos juros deverá ser reconhecida, pois a Recorrente não
incorreu em mora, tendo apresentado o pedido de compensação, ora tratado como Dcomp,
tempestivamente em relação ao vencimento do débito tributário compensado.
Desse modo, caso o indeferimento do direito creditório seja mantido o que se
admite apenas a título de argumentação, não há como se sustentar a exigência de multa e juros.
DA DILIGÊNCIA
A Recorrente apontou a necessidade de se converter o julgamento em diligência,
na remota hipótese de que os fundamentos expostos não sejam suficientes, por si só, para a
reforma do Acórdão guerreado e que, além disso, os documentos acostados não sejam suficientes
para comprovar os argumentos trazidos acima,
Defendeu que a prova, genericamente considerada, tem por função a descoberta
da verdade dos fatos, elemento essencial à administração da justiça, impõe a produção de provas.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905440/2009-58

Com respaldo no disposto no artigo 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72 a
Recorrente requer que, na hipótese dos D. Conselheiros entenderem que a farta documentação
trazida aos autos deva ser detalhadamente analisada e/ou que análises adicionais devem ser
realizadas, seja o julgamento convertido em diligência. Formulou quesitos.
Dessa maneira, tendo sido obedecidos os requisitos para a realização de
diligência, a Recorrente requer o deferimento de tal solicitação, na remota hipótese do não
provimento do presente Recurso Voluntário
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte GUARARAPES CONFECÇÕES S/A.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a suposto
pagamento a maior no montante original de R$ 273.162,42, originado de DARF recolhido em
30/06/2003, a título de Estimativa Mensal IRPJ (cód. 2362), no valor total de R$ 324.769,46,
referente Período de Apuração – PA 30/05/2003.
Conforme esclarecido pela d. DRJ, a pretensão creditória foi parcialmente
deferida, no importe reconhecido de R$ 153.117,52, porque a outra parte do indébito havida sido
utilizado para extinguir os débitos Cód 2362 PA 31/05/2002 (R$ 120.044,90) e Cód 2362 PA
31/05/2003 (R$ 51.607,04). E o Manifestante não se insurgiu contra o deferimento parcial de sua
pretensão creditória em sua peça defensiva.
Pois bem.
DA NULIDADE
Defendeu a nulidade do acórdão da DRJ que, no seu entendimento, não teria se
debruçado sobre os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente.
Não se vislumbra tal nulidade pois conforme esclareceu a d. DRJ toda a
manifestação de inconformidade está ancorada na retificação do DComp quanto ao débito nela
informado.

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905440/2009-58

Na verdade, o contribuinte pede que seja retificado de ofício o PER/Dcomp pela
autoridade fiscal, pois o débito a ser compensado nele informado (CSLL de dezembro
de 2007) não corresponderia à CSLL efetivamente apurada em dez/2007. Por fim, caso
mantida a não homologação da compensação, dever-se-ia afastar a multa e juros de
mora, pois o contribuinte apresentou a compensação antes do vencimento do tributo.
Assim, como faleceria competência às Turmas de Julgamento da DRJ para
apreciar pedidos de retificação de PER/Dcomp (que deve ser deduzido no âmbito da DRF
jurisdicionante) os argumentos e documentos colacionados não mereciam analise.
Assim, rejeitam-se as nulidades suscitadas.
DA DIPJ
Para a Recorrente a r. decisão recorrida merece reforma, pois a glosa do crédito
pleiteado se deu com as informações do débito constante da DCTF/2007, deixando de considerar
os dados apresentados na DIPJ/2008 (corroborados com o LALUR).
Em que pese o seu descontentamento as alegações aqui trazidas não merecem
acolhida. Vejamos.
Como consta no Despacho Decisório o pretenso recolhimento a maior de
Estimativa Mensal IRPJ (cód. 2362), no valor total de R$ 324.769,46, referente ao Período de
Apuração – PA 30/05/2003, foi parcialmente reconhecido porque o DARF em questão fora
utilizado para para extinguir os débitos Cód 2362 PA 31/05/2002 (R$ 120.044,90) e Cód 2362
PA 31/05/2003 (R$ 51.607,04).
Assim, as alegações de que o direito creditório não restou reconhecido porque
utilizou-se de DCTF em detrimento das informações constantes na DIPJ/2008 não se sustentam.
De mais a mais, apenas por amor ao debate, como bem destacado na r. decisão da
DRJ, a apreciação de pedidos de retificação de débitos declarados em DCOMP não é de
competência das autoridades julgadoras, que devem tão-somente manifestar-se acerca do alegado
crédito e não da inexistência de débito confessado.
Nesta seara, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) determinou que a competência para julgar os pedidos de compensação segue a
regra da origem do crédito, conforme se extrai do art. 7o, § 1o, do Anexo II da Portaria no 343, de
9 de junho de 2015, in verbis (grifei):
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Vejamos que tal entendimento encontra-se em perfeita sintonia com a atual
jurisprudência do CARF, assim esposado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
do CARF, confira-se:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905440/2009-58

DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo contribuinte em
suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de débitos informados
em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena competência para sanar esse
tipo de problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores,
submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a
apreciar situações que não lhes devem ser submetidas.
(Processo no 10680.915918/2009-43. Data da Sessão: 09/05/2019. Relator: Cons. Rafael
Vidal de Araújo. Acórdão no 9101-004.191).
Assim, resta evidente que não haveria competência deste colegiado para proceder
à análise de pedido da retificação da DCOMP no que concerne aos débitos ali declarados.
DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
Neste ponto a Recorrente sustentou que teria cometido um erro ao declarar débitos
na DCTF, do mês de maio de 2003, porque não teria apurado qualquer valor devido a título de
antecipação de IRPJ, conforme se poderia constatar da análise da Ficha 11 da DIPJ 2004/2003,
apresentada por ocasião da manifestação de inconformidade, assim, o DARF no montante de R$
324.769,46 seria objeto de pagamento indevido.
Pois bem.
Vejamos que em momento algum se negou o direito ao pagamento indevido no
montante de R$ 324.769,46. Tanto que o Despacho Decisório e a d. DRJ reconheceram crédito
no valor de R$ 153.117,52.
O crédito não foi totalmente reconhecido porque, conforme já debatido a
Recorrente utilizou o mesmo DARF para extinguir os débitos Cód 2362 PA 31/05/2002 (R$
120.044,90) e Cód 2362 PA 31/05/2003 (R$ 51.607,04).
Assim, as alegações aqui trazidas devem ser rejeitadas.
DA RETIFICAÇÃO DA DCOMP
Neste ponto defendeu que a possibilidade da retificação de ofício da DCOMP
equivocadamente apresentada encontraria respaldo na jurisprudência do CARF.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905440/2009-58

Tais alegações não merece acolhimento porque, como já plenamente debatido
linhas passadas, não há competência deste colegiado para proceder à análise de pedido da
retificação da DCOMP no que concerne aos débitos ali declarados.
DOS JUROS E MULTA
Sobre o assunto, cabe esclarecer que o Código Tributário Nacional quando trata
da compensação, como forma de extinção do crédito tributário, não estabelece nenhuma ressalva,
no sentido de que os débitos envolvidos possam estar dispensados da multa e dos juros de mora.
Da mesma forma, o indeferimento do pedido não afasta a incidência desses
acréscimos.
Daí porque, estando a cobrança da multa e juros de mora expressamente
estabelecida pela legislação vigente, ex vi do disposto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, não há
como essa autoridade dispensá-la, apenas pelo fato de o débito ter sido incluído em
PER/DCOMP, cuja compensação não foi homologada.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Mantem-se, pois, a incidência da multa e dos juros, nos termos da legislação
vigente.
DA DILIGÊNCIA
A Recorrente apontou a necessidade de se converter o julgamento em diligência,
na remota hipótese de que os fundamentos expostos não sejam suficientes, por si só, para a
reforma do Acórdão guerreado e que, além disso, os documentos acostados não sejam suficientes
para comprovar os argumentos trazidos.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar.
Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905440/2009-58

ali previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
DISPOSITIVO
Em assim sucedendo vota-se pelo indeferimento da diligência e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.669 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.905440/2009-58

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 201
DF CARF MF
Original